Tribunal: TJSP
Processo: 1010768-85.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E/OU ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO IPESP, COM A CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO VALOR EM 240 PARCELAS –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E/OU ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO IPESP, COM A CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO VALOR EM 240 PARCELAS – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, SEM A EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELO IPESP – RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL – MATÉRIA REGIDA PELO DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, I.25, QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELAS 1a A 10a CÂMARAS RELATIVA ÀS AÇÕES DE COMPRA E VENDA, COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, CESSÃO, PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSOS, BEM COMO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, QUE TENHAM POR OBJETO COISA IMÓVEL – DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA A SER DIRIMIDA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010768-85.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, são
apelados/apelantes GISLAINE GODOY e GISELE GODOY.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram dúvida de competência.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação Cível no 1010768-85.2017.8.26.0320
.
Apelação:
1010768-85.2017.8.26.0320
Comarca:
Limeira Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Graziela da Silva Nery Rocha
Apte/Apdo: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IPESP
Apdo/Apte: GISLAINE GODOY e GISELE GODOY
VOTO No 39.170
AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, RECONHECIMENTO DA
QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM
DETERMINAÇÃO
DE
OUTORGA
DA
ESCRITURA
DEFINITIVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE
DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E/OU ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO IPESP, COM A
CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO VALOR EM
240 PARCELAS
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO, SEM A EFETIVAÇÃO
DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELO IPESP
RELAÇÃO
JURÍDICA
CONTRATUAL

MATÉRIA
REGIDA PELO DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÃO No
623/2013, ART. 5o, I.25, QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA DA
PRIMEIRA SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELAS 1a A 10a
CÂMARAS RELATIVA ÀS AÇÕES DE COMPRA E
VENDA, COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA,
CESSÃO, PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS DE
COMPROMISSOS,
BEM
COMO
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA, QUE TENHAM POR OBJETO COISA
IMÓVEL DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA A
SER DIRIMIDA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por GISLAINE GODOY e
GISELE GODOY contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IPESP objetivando a declaração de que as parcelas 05/2005,

3
Apelação Cível no 1010768-85.2017.8.26.0320
06/2005, 08/2005 a 01/2008, 07/2008, 05/2009, 07/2009, 09/2009, 10/2009 e
05/2010 a 05/2012 são indevidas (seja em virtude da ocorrência da prescrição,
decadência ou porque houve a quitação plena do contrato de financiamento);
reconhecimento de que nada mais é devido ao contrato de financiamento de n.o
82.460-7, bem como determinar ao IPESP que outorgue em favor das
demandantes a escritura definitiva de transferência da propriedade do imóvel
objeto da lide e/ou a adjudicação compulsória do bem imóvel em favor das
demandantes.
A r. sentença de fls. 146/150 julgou PROCEDENTE a presente
ação a fim de DECLARAR a inexistência de débito relativo ao contrato 82.460-7,
DETERMINAR que a ré outorgue em favor das autoras a escritura definitiva de
transferência da propriedade objeto da lide no prazo de 30 (trinta) dias,
decorrido o prazo sem a devida providência, concedo a adjudicação compulsória
do imóvel em favor das requerentes, expedindo, a pedido, a devida carta de
adjudicação para o referido registro. Em razão da sucumbência, condeno os
requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, ora fixados em R$500,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do
CPC.
Opostos Embargos de Declaração pelo IPESP (fls. 154), estes
foram rejeitados (fls. 160/162).
Apelo do IPESP buscando a reforma da sentença (fls. 164/177).
Recurso adesivo das autoras às fls. 180/185.

4
Apelação Cível no 1010768-85.2017.8.26.0320
Contrarrazões apresentadas (fls. 186/203 e 206/208).
O feito foi distribuído para a Douta 8a. Câmara de Direito
Privado, sob Relatoria do Desembargador Silvério da Silva (fls. 211), que, por
decisão monocrática, não conheceu do recurso, determinando a redistribuição a
uma das Câmaras da Seção de Direito Público (fls. 221/224).
Foi, então, o presente recurso redistribuído a esta 13a. Câmara de
Direito Público, sob minha Relatoria (fls. 227).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Na presente ação discute-se relação jurídica contratual
caracterizada por contrato de compra e venda de imóvel pertencente ao IPESP,
localizado na rua Dr. Odécio Degan, 351, Limeira/SP, CEP 13.484-120,
matriculado sob o n.o 10.637 no 2o Cartório de Registro de Imóveis da cidade de
Limeira/SP.
Alegam as autoras que contraíram empréstimo no valor de
R$35.000,00, através do contrato de financiamento de n.o 82.460-7, a ser pago em
240 parcelas de R$390,89, as quais seriam reajustadas nos termos e índices
constantes no instrumento contratual em comento.
Aduzem
que
o
IPESP
outorgaria
escritura
definitiva
transmitindo a propriedade do imóvel em questão em favor das autoras, tão logo
as mesmas efetuassem a quitação/liquidação do contrato de financiamento do
bem.

5
Apelação Cível no 1010768-85.2017.8.26.0320
Argumentam que passados mais de 13 anos de vigência do
contrato e após receberem correspondências da ré indicando a existência de
parcelas em atraso, pagaram, em 08/06/2012, o boleto de liquidação no valor de
R$10.447,83, de modo que ficaram aguardando o contato da ré para que fosse
realizada a transferência da titularidade do bem, como lhes foi orientado!
No entanto, começaram a receber cartas enviadas pelo IPESP
cobrando o pagamento das seguintes parcelas do contrato de financiamento:
05/2005; 06/2005, 08/2005 a 01/2008, 07/2008, 05/2009, 07/2009, 09/2009,
10/2009 e 05/2010 a 05/2012, cuja soma corresponde a aproximadamente
R$26.000,00.
Afirmam que entraram em contato com a ré relatando que
haviam realizado a quitação do financiamento e que, portanto, nada mais deviam.
Porém, funcionários da ré relataram erro na emissão do boleto, pois não foi
considerados no valor de liquidação o montante referente às parcelas em atraso
e que, portanto, o débito em aberto apurado deveria ser pago à vista e de
imediato, SOB PENA DE AS REQUERENTES PERDEREM O ÚNICO IMÓVEL
RESIDENCIAL QUE POSSUEM E QUE LHES SERVE COMO RESIDÊNCIA!!!
Manejaram, portanto, a presente ação ordinária objetivando a
declaração de que as parcelas 05/2005, 06/2005, 08/2005 a 01/2008, 07/2008,
05/2009, 07/2009, 09/2009, 10/2009 e 05/2010 a 05/2012 são indevidas (seja em
virtude da ocorrência da prescrição, decadência ou porque houve a quitação plena
do contrato de financiamento); reconhecimento de que nada mais é devido ao

6
Apelação Cível no 1010768-85.2017.8.26.0320
contrato de financiamento de n.o 82.460-7, além de determinar ao IPESP que
outorgue a escritura definitiva de transferência da propriedade do imóvel objeto
da lide e/ou a adjudicação compulsória do bem imóvel.
Com efeito, esta é típica avença de Direito Privado, circunstância
que afasta a competência da Seção de Direito Público para apreciação e
julgamento desta matéria.
Sabe-se que a competência recursal firma-se pelos termos do
pedido inicial deduzido em juízo, consoante artigo 103 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça, “in verbis”: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la”.
A Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, I.25, dispõe competir à
1.a Subseção de Direito Privado composta pelas 1a a 10a Câmaras, julgar: “Ações
relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa
de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos”.
Por conseguinte, considerando que a matéria tratada diz respeito
a contrato de compromisso de venda e compra de imóvel, com discussão a
respeito do contrato de financiamento junto ao instituto de previdência para a
aquisição do referido imóvel, questões inerentes ao Direito Privado, de rigor o

7
Apelação Cível no 1010768-85.2017.8.26.0320
reconhecimento da competência recursal da Seção de Direito Privado, mais
especificamente da Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras (art. 5o,
I.25, da Resolução no 623/2013).
Com efeito, o Colendo Órgão Especial desta Corte já firmou
entendimento neste sentido. Confira-se:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Adjudicação compulsória de bem
imóvel Contrato de compromisso de compra e venda celebrado
com o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP
Contrato que possui natureza de direito privado, ainda que uma das
partes seja pessoa de direito público Competência da Primeira
Subseção de Direito para julgar as "ações relativas a compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos" (art. 5o, I.25, da
Resolução n. 623/13)
Conflito procedente. Competência da 2a
Câmara de Direito Privado para o conhecimento e julgamento do
recurso. (Conflito de competência cível 0036252-41.2019.8.26.0000;
Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/01/2020;
Data de Registro: 30/01/2020) (g.n.)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Controvérsia que envolve execução
de valores referentes a contrato de promessa de compra e venda de
bem imóvel Negócio que possui natureza de direito privado, ainda que
um dos contratantes seja pessoa de direito público Competência
recursal firmada de acordo com a matéria do litígio Competência
preferencial das Câmaras da Subseção de Direito Privado I
Observância do pedido inserido na exordial Conflito procedente.
(TJSP; Conflito de competência cível 0053614-61.2016.8.26.0000;
Relator: Des. Alvaro Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/12/2016; Data de Registro: 14/12/2016)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO EM QUE SE DICUTE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IRRELEVÂNCIA DA
CIRCUNSTÂNCIA DE O IPESP FIGURAR COMO PARTE NA
DEMANDA PRECEDENTES.
1. Para a fixação da competência recursal, é de nenhuma relevância, no
caso, a circunstância do Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo figurar no feito como parte. O que é de relevo, isto sim, é que se

8
Apelação Cível no 1010768-85.2017.8.26.0320
discute na ação subjacente cláusulas do compromisso de compra e
venda de imóvel adquirido pela agravante através de financiamento
concedido pelo IPESP.
2. Conflito de competência julgado improcedente, para fixa-la junto à C.
8a Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça.
(Conflito de Competência no 0309857-17.2011.8.26.0000, rel. Des
Artur Marques, julgado em 1.2.2012)
Dúvida de competência. Revisão de prestações c/c repetição de
indébito. Discute-se na ação cláusulas de contrato de compromisso de
compra e venda, na qual o Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo figura como parte - Julgamento afeto a uma das câmaras
compreendidas entre a 1o e a 10a Câmara de Direito Privado -
Inteligência do art. 2o, inciso ///, letra "a", da Resolução n°194/2004 -
Precedentes desta Corte de justiça. Reconhecida a competência da
suscitada C. 6a Câmara de Direito Privado. Dúvida julgada
procedente. (Conflito de Competência no 0020885-21.2012.8.26.0000,
rel. Des. Guerrieri Rezende, julgado em 11.4.2012)

Vale ressaltar, ainda, que não é a natureza da parte que desloca a
competência para a Seção de Direito Público e sim a controvérsia discutida nos
autos, que, na hipótese, a matéria deduzida refoge totalmente da seara
administrativa, inclusive porque se discute a quitação das parcelas/liquidação do
contrato entabulado entre as partes, alegando o IPESP a existência de saldo
devedor que impossibilita a transmissão da propriedade do imóvel.
Em hipótese análoga, o recurso foi julgado pela Seção de Direito
Privado desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
POR
INADIMPLEMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL. PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS COBRANÇAS.
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
Sentença
de

9
Apelação Cível no 1010768-85.2017.8.26.0320
improcedência, por prescrição do débito cobrado. Irresignação
do autor. Julgamento inicial da apelação que havia mantido o
reconhecido da prescrição, por prazo quinquenal (art. 206, §5o,
I, CC). Provimento de recurso especial do apelante, para
incidência de prazo decenal (art. 205, CC). Reapreciação do
prazo prescricional que não altera a improcedência do pedido.
Resolução contratual fundamentada no inadimplemento do
contrato pelos compradores (art. 475, CC). Prazo decenal que
deve ser contado a partir de cada parcela inadimplida do preço.
Fundamento para a resolução do contrato que é o
inadimplemento do preço parcelado, o que faz a prescrição ser
contada a partir de cada parcela, individualizadamente.
Prescrição da maior parte das parcelas que leva à ocorrência de
adimplemento substancial pelos compradores. Sentença de
improcedência mantida, com alteração da fundamentação.
Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1037659-71.2017.8.26.0053; Relator (a): Carlos Alberto de
Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
18/12/2019)
Isto posto, com o devido respeito ao Des. SILVÉRIO DA
SILVA, não conheço do recurso e suscito dúvida de competência a ser dirimida

10
Apelação Cível no 1010768-85.2017.8.26.0320
pelo Órgão Especial, nos termos regimentais.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator